Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720426-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANAINA ALMEIDA DA SILVA EMBARGADO: MARLON LANGAMER DE FREITAS, JOICE KARLA SANTANA DE SOUZA FREITAS D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento opostos por JANAINA ALMEIDA DA SILVA contra MARLON LANGAMER DE FREITAS e JOICE KARLA SANTANA DE SOUZA FREITAS em face de Acórdão (ID 14787784) que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2020 13:22:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador